Tribunal: TJPA
Processo: 0831683-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10130 - Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831683-93.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA EM RATEIO. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO PEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL QUE OCORREU APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DE CONCESSÃO. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Apelação cível.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante à concessão do valor integral da pensão por morte à Apelada a contar do requerimento administrativo, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Apelante reconhece o direito da Apelada ao recebimento da integralidade da pensão por morte. Tendo o pedido sido realizado administrativamente, esta data deve ser considerada o termo inicial para concessão.

3. Havendo a existência de requerimento administrativo não atendido pelo Apelante, a data deste pedido deve ser o termo inicial da concessão do benefício reconhecido judicialmente. Somente em caso de inexistência do requerimento formalizado no âmbito administrativo é que se deve utilizar como termo inicial a data de citação. Precedentes do STJ.

4. Deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois a efetivação da medida com o pagamento do valor integral da pensão somente ocorreu após o ajuizamento da ação. Pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

5. Consta na contestação, bem como nas razões de apelação, a resistência do Recorrente em relação ao termo inicial de concessão do pedido, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência.

6.
Remessa necessária.
A sentença deixou de observar a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, sendo devido à Apelada, apenas a diferença do valor de pensão referente aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.
Remessa necessária conhecida de ofício,
para modificar parcialmente a sentença e reconhecer a incidência da prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0831683-93.2021.8.14.0301
)
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

contra ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRANÇA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

Na origem, a Autora ajuizou a ação ordinária aduzindo, em síntese, que é divorciada e pensionista do ex-servidor Manoel Saturnino de Andrade Favacho, falecido em 10.07.2003, fazendo jus à pensão por morte na qualidade de ex-cônjuge e dependente financeira do falecido, este que acumulava dois cargos, policial militar e professor estadual.

Afirma que, quando do falecimento do ex-servidor, foi habilitada para receber o benefício de pensão por morte em 23.04.2004, no valor equivalente a um salário-mínimo, deixando de receber a pensão alimentícia que recebia.

Aduz que, em decorrência do deferimento do benefício de pensão por morte em favor da companheira do
de cujus
, Sra. Maria Lilian Ribeiro Cunha, o referido benefício passou a ser recebido de forma concomitante pela companheira e pela Autora, ex-esposa.

Disse que a supramencionada companheira veio a óbito em 06.12.2012, momento no qual iniciou o questionamento administrativo acerca do direito da demandante em receber ou não o benefício da pensão por morte de forma integral.

Prosseguiu aduzindo que, apesar da manifestação favorável do Réu ao pleito, o pedido ainda não foi satisfeito, pois permanece recebendo o valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

Por tais razões, ajuizou a ação requerendo o reconhecimento do direito ao recebimento da totalidade do benefício previdenciário de pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos, a contar do falecimento da companheira do instituidor.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA- IGEPREV conceda o benefício previdenciário da pensão por morte em sua totalidade à autora.

DETERMINO
ainda que o requerido proceda ao pagamento dos valores referentes à pensão por morte retroativos aos meses não pagos a contar da data do requerimento administrativo formulado pela autora.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Sem custas pela Fazenda Pública
, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que reconhece o direito da autora ao recebimento da integralidade da pensão, com previsão de ser implantada na próxima folha, com efeitos financeiros retroagindo à data de citação e ficando eventuais retroativos para serem pagos via RPV/Precatório, em respeito ao art. 100 da CF/88.

Afirma que o reconhecimento do pedido não abrange quaisquer tipos de reflexos e/ou similares, como o piso nacional do magistério, em conformidade com as 200 horas mensais que a autora se aposentou, por entender ser matéria estranha ao pleito, não reconhecendo este direito.

Afirma que o reconhecimento do direito da Autora ao recebimento da integralidade da pensão é a partir da citação e não a contar da data do requerimento administrativo, como consta na sentença.

Sustenta que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios por ser a parte sucumbente na ação, haja vista que houve perda de objeto de sua pretensão após o reconhecimento do pedido.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante à concessão do valor integral da pensão por morte à Apelada a contar do requerimento administrativo, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Acerca da alegada impossibilidade inclusão de reflexos e/ou similares, como o piso nacional do magistério, constata-se que a pretensão exposta na inicial é de recebimento da integralidade da pensão referente aos dois cargos exercidos pelo ex segurado, após o falecimento da companheira, que recebia a pensão em rateio com a Apelada.

Desta forma, o reconhecimento do pedido contido na contestação (id.

11299058), bem como a sentença, são no sentido de que seja assegurado o recebimento da totalidade do valor da pensão deixada em decorrência do falecimento do servidor, pois até o falecimento da companheira, a pensão vinha sendo rateada com a Apelada, sendo a matéria referente à observância do piso nacional do magistério estranha à lide e ao próprio teor da sentença proferida. Por esta razão, não há interesse recursal do Recorrente em relação a este aspecto.

No que tange ao termo inicial da concessão do benefício integral, o Apelante reconhece o direito da Apelada ao recebimento da integralidade da pensão por morte. Diante disto, tendo o pedido sido realizado administrativamente, esta data deve ser considerada o termo inicial para concessão.

Neste sentido, o art. Art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 039 de 2002, dispõe que o termo inicial do benefício de pensão por morte deve corresponder à data do requerimento administrativo, se este for realizado após 180 dias do falecimento do segurado. Vejamos:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a qpartir da data do requerimento do benefício.

Com efeito, havendo a existência de requerimento administrativo não atendido pelo Apelante, a data deste pedido deve ser o termo inicial da concessão do benefício reconhecido judicialmente. Somente em caso de inexistência do requerimento formalizado no âmbito administrativo é que se deve utilizar como termo inicial a data de citação. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HAVENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ESSE É O TERMO INICIAL PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.
Precedentes: AgInt no AREsp 916.250/SP, Rel.

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe

11/12/2017; REsp 1.676.491/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017; AgRg no AREsp 102.823/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 1/7/2016.

II - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, definiu a data do requerimento administrativo como termo inicial para a percepção do benefício previdenciário, razão pela qual não merece reforma.

III - Agravo interno improvido.

(Processo AgInt no AREsp 925103 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0143682-0. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Julgamento: 20/02/2018. Publicação: DJe 26/02/2018) (grifei).

Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser mantida a condenação do Apelante, pois a efetivação da medida, com o pagamento do valor integral da pensão somente ocorreu após o ajuizamento da ação.

Desta forma, pelo princípio da causalidade, tendo o Apelante dado causa ao ajuizamento da ação e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência
.

(TJ-MG - AC: 10079099429494001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020) (grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1)
Em razão do princípio da causalidade, os honorários advocatícios serão de responsabilidade daquele que ensejou o ajuizamento da ação
. 2) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00005480420188030012 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 27/08/2019, Tribunal)

Além disto, consta na contestação, bem como nas razões de apelação, a resistência do Recorrente em relação ao termo inicial de concessão do pedido, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência.

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

Presentes os pressupostos legais, conheço, DE OFICÍO, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao que passo a apreciá-la.

O Magistrado de origem reconheceu o direito da Autora ao recebimento da integralidade do valor da pensão concedida pela morte do servidor Manoel Saturnino de Andrade Favacho, em decorrência do falecimento em 06.12.2012 da Sra. Maria Lilian Ribeiro Cunha, que recebia a pensão em rateio com a Apelada.

Contudo, a sentença deixou de observar a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação
, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, sendo devido à Apelada, apenas a diferença do valor de pensão referente aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, de ofício, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença e determinar a incidência da prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

P.R.I.C.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 04/10/2023